Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-58.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. ARRESTO. COMPOSIÇÃO CIVIL ENTRE RÉU E VÍTIMA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E PENAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de valores bloqueados em ação penal pela prática, em tese, do crime de estelionato.
2. A defesa alegou a existência de composição civil homologada judicialmente entre o réu e a vítima, sustentando a perda do objeto da medida assecuratória e a desnecessidade da manutenção do arresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se o cabimento do recurso em sentido estrito contra decisão que indefere restituição de bens e, no mérito, a possibilidade de levantamento de valores bloqueados em razão de acordo cível firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O recurso em sentido estrito não se enquadra nas hipóteses do art. 581 do CPP; contudo, aplica-se o princípio da fungibilidade recursal, admitindo-se seu recebimento como apelação, diante da ausência de má-fé e da tempestividade. 5. A composição civil homologada no juízo cível não interfere na persecução penal, diante da independência entre as esferas, uma vez que a medida assecuratória também visa garantir eventual pena pecuniária e custas processuais. 6. A restituição de valores apreendidos somente é possível após o trânsito em julgado da decisão penal, salvo quando demonstrada a ausência de interesse processual na manutenção da constrição, o que não se verificou. 7. A existência de indícios de autoria e materialidade, bem como o estágio inicial da ação penal, justificam a manutenção do bloqueio judicial.
IV. DISPOSITIVO 8. Preliminar rejeitada. 9. Recurso conhecido como apelação e, no mérito, desprovido.